Tribunal: TJDFT
Processo: 0702391-81.2020.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. INFORMANTE TEM RELAÇÃO DE COMPADRIO COM O RÉU. OUVIDA COMO INFORMANTE. PRELIMINAR AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. ACERVO PROBATÓRIO ÍNTEGRO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deve ser afastada a preliminar de nulidade do depoimento da testemunha que, durante seu relato, revelou que o acusado era padrinho de seu filho e, diante disso, o Magistrado alertou que a depoente deveria ser ouvida como informante. A atitude do Magistrado não denota qualquer parcialidade, mas apenas controle de nulidades no processo.
2. Correta a condenação por estupro de vulnerável, pois comprovado que o réu praticou com a vítima, menor de 14 anos de idade, atos libidinosos diversos da conjunção carnal, graves o bastante para caracterizar a figura típica do art. 217-A, caput, do Código Penal.
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
4. Recurso conhecido e não provido.